Tribunal: TJBA
Processo: 8030993-71.2020.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): LIDIVALDO REAICHE RAIMUNDO BRITTO
Órgão julgador: LIDIVALDO REAICHE RAIMUNDO BRITTO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-26
Data de publicação: 2025-11-26

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA
APELAÇÃO CÍVEL Nº 8030993-71.2020.8.05.0001

EMBARGANTE
: CAIXA DE ASSISTÊNCIA DOS FUNCIONÁRIOS DO BANCO DO BRASIL

Advogado(s): ANTÔNIO FRANCISCO COSTA (OAB:BA491-A), DANNIEL ALLISSON DA SILVA COSTA (OAB:BA 20892-A), MARIA EMÍLIA GONÇALVES DE RUEDA (OAB:PE23748-A), ANTÔNIO EDUARDO GONÇALVES RUEDA (OAB:PE16983-A)

EMBARGADA
: ROSELENA GONZALEZ BORGES

Advogado: KLEBER CORREIA DE MELO FILHO (OAB:BA33025-A)

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DO CONSUMIDOR. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AUSÊNCIA DE OMISSÃO. REAJUSTE DE PLANO DE SAÚDE POR FAIXA ETÁRIA. ABUSIVIDADE. INEXISTÊNCIA DE BASE ATUARIAL IDÔNEA. TEMAS
NºS
952 E 1016 - STJ. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO REJEITADO.

I. CASO EM EXAME

Embargos de Declaração opostos contra acórdão que reconheceu a abusividade de reajuste de 67,57% em Plano de Saúde, por mudança de faixa etária, em razão da ausência de comprovação de base atuarial idônea, declarando a nulidade da cláusula contratual, determinando a manutenção da mensalidade anterior e a restituição dos valores pagos a maior, observada a prescrição trienal, bem como a aplicação de reajustes anuais contratuais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Verificar se o julgado incorreu em omissão, ao não determinar a apuração de novo índice de reajuste, mediante cálculos atuariais, em fase de cumprimento de sentença.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Os Declaratórios possuem fundamentação vinculada e somente são cabíveis nas hipóteses taxativas do art. 1.022 do CPC, não se prestando à rediscussão do mérito.

Não há omissão quando o acórdão aprecia de forma clara e fundamentada todos os pontos relevantes à controvérsia.

O
decisum

reconheceu a abusividade do reajuste por ausência de comprovação de base atuarial idônea, em conformidade com os Temas nºs 952 e 1016 - STJ.

A Operadora não se desincumbiu do ônus probatório, ao apresentar documentos genéricos, incapazes de demonstrar a metodologia de cálculo e o equilíbrio econômico-financeiro do contrato.

A pretensão de apuração de novo índice, em fase de cumprimento de sentença, configura mero inconformismo com o resultado, e não omissão do julgado.

A elaboração judicial de índice substitutivo implicaria indevida transferência ao Judiciário do ônus probatório da Ré, em afronta ao sistema processual civil.

A ausência de elementos técnicos nos fólios impede a fixação de novo percentual de reajuste, sendo adequada a exclusão do índice abusivo.

Os Aclaratórios não podem ser utilizados como instrumento para reexame da matéria já decidida.

IV. DISPOSITIVO

Recurso desprovido.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 1.022.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, EDcl no AgInt nos EDcl no AREsp nº 1.330.804/SP, Rel. Min. Antonio Carlos Ferreira, 4ª Turma, j. 21.02.2022, DJe 25.02.2022; STJ, Temas nº 952 e 1016.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Embargos de Declaração nº
8030993-71.2020.8.05.0001
,

nos quais figura como Embargante
a

CAIXA DE ASSISTÊNCIA DOS FUNCIONÁRIOS DO BANCO DO BRASIL
,
sendo Embargad
a

ROSELENA GONZALEZ BORGES
.

Acordam os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em
REJEITAR
OS ACLARATÓRIOS.